Tribunal: TJES
Processo: 5004429-28.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004429-28.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON LOURENCO FERREIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 5004429-28.2021.8.08.0021

APELANTE/APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELANTE/APELADO: EDSON LOURENÇO FERREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS DESTOANTES DAS ANTERIORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e por EDSON LOURENÇO FERREIRA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando a concessionária à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; e (ii) definir se estão configurados os requisitos para indenização por danos morais e para a aplicação correta de encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da concessionária por falhas na prestação de serviços públicos impõe a inversão do ônus da prova, cabendo à ré demonstrar a regularidade das cobranças, o que não foi feito, configurando falha na prestação do serviço (art. 37, § 6º, CF).

4. Os elementos dos autos indicam aumento abrupto e injustificado no consumo faturado de energia elétrica, sem comprovação de efetiva medição ou consumo diferenciado.

5. Não obstante a irregularidade nas cobranças, a situação não configurou dano moral, pois não se constatou abalo relevante aos direitos de personalidade do autor, caracterizando mero dissabor cotidiano, conforme precedentes jurisprudenciais.

6. Quanto à atualização e juros sobre a restituição, a condenação deve ser ajustada para observância da Taxa Selic, conforme o disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil (Lei n. 14.905/2024), sendo vedada a cumulação com outro índice de correção monetária.

7. Diante da improcedência do pedido de indenização por danos morais e a consequente alteração dos ônus sucumbenciais, resta prejudicado o pleito de majoração de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de EDSON LOURENÇO FERREIRA desprovido e recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A falha na prestação de serviços públicos configura responsabilidade objetiva da concessionária, impondo a inversão do ônus da prova.

2. A cobrança indevida, sem comprovação de prejuízo significativo aos direitos de personalidade, não gera dano moral indenizável.

3. A Taxa Selic deve ser aplicada como único índice de atualização monetária e juros de mora em condenações judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 389 e 406; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 87.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC nº 5111086-91.2021.8.21.0001, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 25/07/2024; REsp nº 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e por
EDSON LOURENÇO FERREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de repetição de indébito
ajuizada por este em face daquela, julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistentes as cobranças referentes às faturas dos meses de julho a outubro de 2021 e condenar, a requerida a restituição dobrada dos valores pagos pelas aludidas faturas pelo autor, cujos valores deverão ser atualizados com correção monetária e juros moratórios de 1% a contar da data de cada desembolso do demandante até a citação operada em 04/04/2022 e a partir de então e até o pagamento pela taxa SELIC, sem correção monetária.

O
decisum
, ainda, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja atualização deverá se operar pela taxa SELIC a contar da citação efetivada nos autos, ou seja, em 04/04/2022 até o pagamento, vedada a cumulação com correção monetária.

Em suas razões recursais (ID 10899819), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
alega, em suma, que i) agiu em conformidade com as normas da agência que regula o setor elétrico, inexistindo defeito na prestação dos serviços; ii) e houve acúmulo dos registros de consumos ocorridos no período de 24/12/2020 (data da ligação do fornecimento na Instalação) a 28/07/2021 (data da leitura do Ciclo de faturamento do mês 07/2021), pois não foram faturados em cada mês, devido a uma falha na comunicação remota entre o equipamento de medição até o centro integrado de medição da EDP; iii) inexistem danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, a exorbitância do
quantum
fixado; e iv) a incidência de juros moratório e de correção monetária sobre a condenação deve observar o disposto na Lei nº 14.905/24.

EDSON LOURENÇO FERREIRA
, em seu recurso (ID 10899822), aduz, em resumo, que os valores fixados a título de danos morais e de honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Contrarrazões apresentadas pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
no ID 10899824, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte autora. O requerente, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de repetição de indébito
ajuizada por
EDSON LOURENÇO FERREIRA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual alega, em apertada síntese, que desde a instalação do medidor na unidade residencial em 24/12/2020, a média de consumo apurada até junho de 2021 era de R$ 45,00, contudo, a contar de julho até outubro de 2021, os valores foram absurdamente majorados, respectivamente, para R$ 312,07, R$ 368,84, R$ 453,16 e R$ 458,78, sem justificativa plausível, o que configura um flagrante vício na prestação do serviço, além de ausência de transparência e informação ao consumidor.

Nesse passo, afirma que, buscando entender o ocorrido, diligenciou administrativamente para obtenção de respostas, ocasiões em que as atendentes/prepostas da concessionária requerida de forma desconexa apresentaram justificativas divergentes que sinalizam uma flagrante abusividade resultante de erros que demandam o acolhimento dos pleitos pranteados na presente ação.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a declaração de inexistência de débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual em que foi invertido o ônus probatório, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Passo a apreciar ambos os recursos de forma conjunta diante da prejudicialidade das teses alegadas.

Analisando detidamente os autos, da mesma forma que asseverado pelo julgador singular, compreendo que, diante da inversão do ônus da prova, a concessionária requerida não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do serviço prestado, tendo se limitado a alegar que foi aplicada a cobrança pelo custo de disponibilidade do Sistema Elétrico - valores mínimos mensais, na forma dos artigos 87, 88, 89, 89-A da Resolução ANEEL 414 e Seção 5.3 do Módulo 5 do PRODIST.

Outrossim, o artigo 87 da Resolução nº 414 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estipulava que o disposto na Seção 5.3 do Módulo 5 do PRODIST deve ser aplicado pela concessionária quando houver o impedimento de acesso para fins de leitura, o que não se confunde com a caso em apreço em que houve uma falha interna da requerida. Vejamos:

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve observar o disposto na Seção 5.3 do Módulo 5 do PRODIST.

Ademais, deve ser considerado que a requerida é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Portanto, agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a falha na prestação do serviço. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. AUMENTO ABRUPTO. FALHA DA CONCESSIONÁRIA
.
1. A parte ré presta um serviço público (fornecimento de energia elétrica), que está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A partir dos elementos dos autos, é crível admitir que houve um aumento abrupto e excessivo na cobrança pelo consumo médio de energia elétrica, sem qualquer razão plausível, tendo o consumidor se desincumbido do ônus da prova de que a sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura que foi objeto do pedido de desconstituição, afastando-se a presunção de veracidade do ato da concessionária. 3. No caso, não há como ser acolhida a tese da concessionária de energia de legalidade dos valores cobrados na fatura, eis que a cobrança não corresponde, nem de longe, a média de consumo da parte autora. Com a incidência dos arts. 2º, 3º e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e a inversão do ônus da prova, incumbia à concessionária demonstrar que houve o efetivo consumo diferenciado, ônus do qual não se desincumbiu com a mera alegação de acúmulo de consumo devido a vários meses em que a CEEE não obteve acesso ao medidor
. 4. Manutenção da sentença de desconstituição da cobrança dos impugnados 3351 kWh. 5. Precedentes do TJ/RS. APELO DESPROVIDO. (TJRS; AC 5111086-91.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 25/07/2024; DJERS 31/07/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS DESTOANTES DA MÉDIA DE CONSUMO. AUMENTO ABRUPTO
. DANO MORAL. 1. A petição inicial da presente demanda, ao tratar exclusivamente de indenização por dano moral em virtude da cobrança equivocada de valores, delimitou a discussão acerca do ponto. Assim, embasar o pedido de condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por dano moral em virtude de suposta inscrição em cadastros restritivos de crédito e protesto da dívida não foi objeto de debate no juízo originário, sendo incabível trazer ao segundo grau de jurisdição, por nítida inovação. Recurso da autora não conhecido. 2.
Aumento abrupto e excessivo na cobrança pelo consumo médio de energia elétrica, sem qualquer razão plausível, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante nas faturas impugnadas, afastando-se a presunção de veracidade do ato da concessionária. Ora, não há como se acolher a tese da concessionária de energia de legalidade do cobrado nas faturas, eis que as cobranças não correspondem, nem de longe, a média de consumo dos doze meses anteriores às cobranças. 3. Incidência dos arts. 2°, 3° e 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Cabível a inversão do ônus da prova, revelando-se incumbência da empresa de energia demonstrar que houve o efetivo consumo diferenciado. Tendo havido impugnação das faturas pelo usuário do serviço essencial, cabia à concessionária comprovar que a energia faturada foi, de fato, por ela consumida, ônus do qual não se desincumbiu
. NÃO CONHECERAM DO APELO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50001685120208210099, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 05-05-2021)

Não obstante a falha na prestação do serviço, entendo que o simples fato de a concessionária requerida ter exigido valores indevidos ao consumidor não configura, por si só, o direito à indenização por dano moral. Tal medida somente se justifica quando a gravidade da lesão atinge os direitos de personalidade, como a honra, imagem, intimidade ou vida privada. No caso concreto, não se constatou qualquer abalo dessa natureza, configurando-se apenas um mero dissabor inerente ao cotidiano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S. A. COBRANÇA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO DAS CONTAS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1 - Relação de consumo. 2 - Falha na prestação não caracterizada. 3 - Contrato que gera obrigações para as partes, enquanto a uma cabe o fornecimento de energia, a outra caberá o pagamento pelo efetivo consumo. 4 - Correto o refaturamento das contas impugnadas. 5 - Recurso que consiste em verificar se os fatos narrados foram capazes de causar danos morais.
6 - Embora não se considere legítima a atitude da Ré, não pode a Autora alegar que a cobrança indevida de valores tenha-lhe ensejado danos morais. Isso porque seu nome não foi incluído em cadastro de inadimplentes, tampouco se tem notícia de que o fornecimento de energia elétrica em sua residência tenha sido interrompido. Simples ameaça de negativação ou suspensão do serviço de energia não dão ensejo à indenização pretendida. 6 - Tampouco se verifica nos autos que a situação tenha repercutido negativamente na esfera moral da Autora, ou qualquer aborrecimento que supere aqueles que, de uma forma ou de outra, estão presentes no cotidiano do homem médio. 7 - Os danos morais são lesões sofridas pela pessoa, atingindo não só o seu patrimônio, mas, também, os aspectos íntimos de sua personalidade, sendo um dos exemplos de fatos violadores da dignidade humana. 8 - A Autora, como se verifica, não trouxe aos autos qualquer elemento que atestasse o enfrentamento de quadro excepcional, capaz de violar seus direitos da personalidade e, assim, gerar um dano indenizável.
9 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0013441-48.2021.8.19.0021; Duque de Caxias; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 07/10/2024; Pág. 519)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
ENERGIA ELÉTRICA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FATURAS COM APONTAMENTO DESTOANTE DO HISTÓRICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCERTEZA QUANTO À ENERGIA EFETIVAMENTE USUFRUÍDA. REVISÃO PELA MÉDIA DE CONSUMO APÓS OS MESES CONTESTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre o usuário de energia elétrica e a concessionária caracteriza uma relação de consumo, aplicando-se o CDC; 2. Evidencia-se que a Apelante não obteve êxito em demonstrar que o consumo registrado nas faturas contestadas representam, efetivamente, o consumo real da unidade consumidora, uma vez que, as cobranças contestadas, em especial a fatura 07/2019, possuem uma exorbitante diferença com a média das faturas após os meses contestados; 3. As faturas não seguem um padrão, ponto esse não especificado pela concessionária, descumprindo o ônus da prova previsto no art. 373, II do CPC; 4.
Quanto aos danos morais, entendo que não houve comprovação da presença de atos lesivos ao direito da personalidade da consumidora aptos a gerar o dever de indenizar como, por exemplo, negativação de seu nome ou corte indevido de energia;
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJAM; AC 0654474-17.2019.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 01/03/2024; DJAM 01/03/2024)

Desta forma, tem-se não configurada a ocorrência de danos morais.

No que diz respeito aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, uma vez que ainda não há trânsito em julgado, devem ser observadas as disposições da Lei n. 14.905/2024, atualmente em vigor:

Código Civil

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Na hipótese dos autos, a sentença determinou que o valor a ser restituído
“deverão ser atualizados com correção monetária e juros moratórios de 1% a contar da data de cada desembolso do demandante até a citação operada em 04/04/2022 e a partir de então e até o pagamento pela taxa SELIC, sem correção monetária para evitar o bis in idem”.

Assim, adequando-se o provimento jurisdicional à legislação supracitada, concluo que referida condenação deve ser atualizada desde o efetivo desembolso deverá ser observada a Taxa Selic, por serem devidos juros de mora e correção monetária.

Por fim, diante da improcedência do pedido de indenização por danos morais e a consequente alteração dos ônus sucumbenciais, resta prejudicado o exame da alegação de que os honorários advocatícios sucumbenciais merecem majoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
EDSON LOURENÇO FERREIRA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e estabelecer que o
valor a serem restituídos deverão ser atualizados desde o efetivo desembolso pela Taxa Selic, por serem devidos juros de mora e correção monetária
.

Via de consequência, condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais, no percentual de 50% cada e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o qual arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para o causídico que representa a parte autora e em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do advogado do requerido, nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023.

Registro que as obrigações ficarão suspensas em relação à parte autora em razão de estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita (artigo 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/02/2025 às 15:18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55403307022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Edson Lourenço Ferreira e dar parcial provimento ao de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.